Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713925-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE SARRES DE ALMEIDA AGRAVADO: INALDA DOURADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCOS JOSE SARRES DE ALMEIDA, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701270-19.2018.08.07.0001, ajuizada em face de INALDA DOURADO DE OLIVEIRA, acolheu a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 4579, localizada no endereço SHIN QL 16, Conjunto 06, casa 01, Lago Norte, Brasília-DF. A parte agravante apresentou petição de ID: Num. 14875368, na qual informa que as parte chegaram a um acordo em relação a demanda originária (0701270-19.2018.08.07.0001) e, portanto, pugna pela extinção do presente recurso. Em consulta ao cumprimento de sentença n. 0701270-19.2018.08.07.0001, constato que, de fato, as partes celebraram acordo extrajudicial, tendo o Magistrado a quo, por sentença (ID: Num. 59463133 – processo originário) já efetuado a homologação e extinguido o feito, por força do art. 924, III, c/c o art. 513 do CPC, certificando, de imediato, trânsito em julgado do feito. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso postulado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020 20:21:01. ROBSON BARBOSA Desembargador